Tribunal: TJMT
Processo: 1010699-66.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010699-66.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONILTON CARDOSO RIBAS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAM JESUS DOS SANTOS RIBAS - CPF: 082.515.051-51 (APELANTE), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIRO ALVES RIBAS - CPF: 522.666.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS DE SOUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 038.442.381-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANA JESUS DOS SANTOS - CPF: 026.337.921-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MATOS LUZ - CPF: 023.892.871-31 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCELLA ARYELLE COSTA DE ANDRADE - CPF: 090.304.106-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOIS APELANTES.
1.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO FURTADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.

2. DESCLASSIFICAÇÃO DO PORTE PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ALEGAÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO ESTAVA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO EFICAZ. POLICIAIS MILITARES CONFIRMARAM O PORTE DO ARTEFATO BÉLICO. COAUTORIA EVIDENCIADA. RECURSOS
DESPROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Para a condenação pela autoria do crime de Receptação, a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena, de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa.

2.

O crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido admite a coautoria ou participação se o sujeito ativo tinha ciência de sua conduta, em transportar armamento sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
In casu
, não há que se falar em insuficiência de prova, se presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, que um dos apelantes fora surpreendido por policiais militares em sua residência, e, em seguida empreendeu fuga, portando o artefato bélico até a residência do outro increpado. Assim, comprovado o liame subjetivo dos acusados, pelas palavras firmes e coerentes dos policiais que atuaram na prisão, em detrimento da vazia tese de negativa da autoria delitiva, sem prova da alegação, apta a desconstituir os elementos que fundamentaram a condenação, deve ser mantida a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos a tempo e modo por
William Jesus dos Santos Ribas
e
Jonilton Cardoso Ribas,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que, condenou o
primeiro
pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14,
caput,
da Lei 10.826/2003), à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, a qual foi
substituída
por
uma restritiva de direitos
, e pagamento de
10 dias-multa
; e o
segundo
pelo cometimento do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14, caput, da Lei 10.826/03), e
Receptação
(art. 180, caput, do CP), à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, a qual foi
substituída
por
duas restritivas de direito
, e pagamento de
20 dias-multa.

Em suas
razões
recursais,
Jonilton Cardoso Ribas
, almeja a
absolvição
quanto ao crime de
Receptação
(art. 180,
caput
do CP), bem como, a
desclassificação
do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03) para o delito de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da mesma Lei). (Id. 176508798)

Por sua vez,
William Jesus dos Santos Ribas
, almeja tão somente a
desclassificação
do delito Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03) para o delito de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da mesma Lei). (Id. 176508799)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 176508801)

Igualmente, a
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 179572182):

“Apelação Criminal:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e outros – Irresignação defensiva. 1) Requerida absolvição do crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP), em prol do recorrente
Jonilton Cardoso Ribas
, em virtude da ausência de provas aptas a ensejar um juízo condenatório, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, diante da negativa de autoria sustentada –
Improcedência
- Materialidade e autoria delitiva comprovadas à saciedade – A apreensão de produto de furto/roubo em posse do agente gera a presunção de autoria, ocasionando a inversão do
ônus probandi
, cabendo ao réu, neste caso, provar a origem lícita do objeto ou o desconhecimento da sua ilicitude, fato, esse, que o réu e a defesa técnica não se desincumbiram de provar, ao passo que a acusação demonstrou, suficientemente, o dolo em sua conduta, na medida em que evidenciado que o réu recebeu/ocultou objeto que sabia ser oriundo de ilícito - “No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão (...).” (TJMT - N.U 0011590- 28.2013.8.11.0004). 2) Súplica pela desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), em favor de
ambos os apelantes
– Inadmissibilidade
- Não há que se considerar, única e exclusivamente, o momento do encontro do objeto, haja vista que, momentos antes da efetiva apreensão da arma de fogo, Jonilton foi flagrado pelos policiais portando o armamento fora do seu imóvel, razão pela qual se deslocou até a casa de William, coproprietário da arma de fogo, transportando esta, com a intenção de despistar os agentes da lei - Comprovado que os apelantes portavam/transportavam/guardavam/mantinha sob guarda arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização legal, caracterizado está o delito do art. 14,
caput
, da Lei 10.806/03 -
Pelo desprovimento dos apelos interpostos.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
18.10.2022,
a guarnição policial havia recebido denúncias de que em uma residência localizada na Rua Projeta Um, residência de um portão roxo, cujo indivíduo de nome
Jonilton
,
“Jota”,
estava comercializando entorpecentes.

Diante dessas informações, a equipe da polícia militar deslocou até o local indicado para a coleta de informações, oportunidade que abordaram um indivíduo que seria usuário de entorpecentes, que informou que havia adquirido drogas naquele endereço, e que “
Jota”
, estava na companhia e “
Fiel” (William)
e que eles estavam em posse de uma arma de fogo na área da residência.

Assim, os policiais deslocaram até a residência e visualizaram os increpados na área externa da casa, sendo que
Jonilton
carregava uma arma de fogo nas mãos, e, ao perceberem a movimentação dos policiais, empreenderam fuga em direção da residência, pularam muro e invadiram casas.

Todavia, após diligências, os policiais obtiveram êxito em localizar os increpados, em um segundo endereço (Rua Bertoldo Ferreira Mendes), e assim, após autorização do morador local (pai de
Willian),
foi realizada a busca pessoal, onde foi localizado com o suspeito
Jonilton
5 porções de substância análoga a pasta base de cocaína e com
William
7 porções da mesma substância, e ainda R$134,00 em espécie.

Além disso, em buscas na residência os policiais lograram êxito em encontrar em um dos quartos, a arma de fogo calibre 380 carregada com munições, um tablete de maconha escondido em outro quarto da casa e o valor de R$ 262,00.

Posteriormente, os policiais retornaram à primeira residência (
Jonilton)
, onde os increpados foram visualizados inicialmente e lá localizaram, mais 9 porções de cocaína, uma porção de maconha, um prato com resquícios de entorpecentes, dois rolos insulfilmes e R$180,00 em notas trocadas.

Por fim, consta que os policiais também localizaram, na residência de
Jonilton,
1 notebook de marcar “
acer
” que seria de propriedade da vítima
Elvis de Souza Batista da Silva
, a qual foi vítima de um crime de furto no dia
19.5.2022.
(Id. 176508695)

Por esses fatos, eles foram denunciados, sendo
Jonilton,
como incurso pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006),
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03)

Receptação
(art. 180,
caput,
do CP), na forma do art. 69,
caput,
do CP e
William
como incurso pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006),
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03), na forma do art. 69, caput, do CP.

Na sentença, eles tiveram a conduta de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) desclassificada para o delito de
Porte de drogas para Consumo Próprio
(art. 28,
caput
da Lei 11.343/06), e condenados, pelos demais crimes a eles imputados, sendo
Jonilton:
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Receptação,
à pena total de
3 anos de reclusão e 20 dias- multa,
E
Willian:
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
à pena de
1 ano
de reclusão e
10 dias-multa,
ambos em regime inicial
aberto.

Feita essas considerações passo à análise dos recursos.

1.

Do Pleito Absolutório do Crime de Receptação (art. 180,
caput
do CP) – Apelante:
Jonilton

Neste grau de jurisdição a defesa pugna pela absolvição de
Jonilton
, ao argumento de que inexistem provas aptas a ensejar um juízo condenatório, diante da negativa de autoria sustentada por ele, uma vez que o notebook apreendido pertencia ao seu genitor, de modo que ele não tinha conhecimento da sua origem espúria.

A sentença condenatória
não
merece reforma.

A existência do crime de Receptação, inclusive, com vestígios materiais respectivos - materialidade -, exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante de fl. 20; Boletim de Ocorrência (Id. 176508659); Termo que aponta a apreensão de 1
Notebook Com Carregador de Cor Vermelha da Marca Acer (Id. 176508661); Declaração da Vítima
Elvis
(Id. 176508697); Boletim de Ocorrência registrando o furto de um Notebook (Id. 176508695)
, além da prova oral produzida durante a instrução criminal que demonstra à saciedade que o delito aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A autoria, por sua vez ressai dos autos indene de dúvidas, pois, a própria vítima
Elvis de Souza Batista da Silva
, afirmou em juízo, que o notebook
localizado na casa de
Jonilton
foi furtado de sua residência no dia
20.5.2022
, conforme boletim de ocorrência de Id. 176508695, sendo que reconheceu como sendo dele, não havendo nenhuma dúvida acerca da propriedade do bem.

Em juízo, o apelante declarou que desconhecia a origem ilícita do bem, e afirmou que o notebook localizado pertencia ao seu pai
(sr. José Alves Ribas)
.

No entanto,
é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pela apelante
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processua
l, eis que ele foi flagrado na posse do objeto furtado (invertido, pois, o ônus d prova), e não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, sua boa-fé e sua inocência, pois, se de fato, o notebook fosse de propriedade de genitor, ele poderia ter, de forma simples, ter arrolado seu genitor como testemunha, para, enfim, comprovar a veracidade de suas alegações e de sua inocência.

Não é demais ressaltar, que além do notebook furtado ter sido localizado na residência de
Jonillton
, igualmente foram encontrados outros objetos de origem ilícita, tal qual: às substâncias entorpecentes, munições e arma de fogo.

Portanto, a simples afirmação de que o notebook não lhe pertencia, ou mesmo de desconhecimento da origem ilícita, não afasta o dolo da receptação, sendo o ônus da prova desse desconhecimento de quem o alega.

Quanto ao tema, confira-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“(...) “É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.” (TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

“(...).
Se os autos oferecem elementos de prova, ainda que circunstanciais, mas suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa dos bens que estavam sob sua guarda,
inclusive em sua residência,
impõe-se a manutenção da condenação pelo delito de receptação
. (...)”.(TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 5474/2015. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli. Data do julgamento: 04/11/2015. Data da Publicação/Fonte: DJE 12/11/2015). Destaquei.

A propósito, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si.
Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu.
Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Entendo, portanto, comprovada a autoria do crime de receptação, porquanto a negativa de autoria sustentada não encontra nenhum respaldo no conjunto probatório existente nestes autos.

2.

Do pleito Desclassificatório do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03) para o delito de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da mesma Lei) –
Apelante:
Jonilton e William

Inicialmente, consigna-se que a materialidade delitiva está comprovada, tanto que sequer foi objeto de irresignação recursal.

Nesse desiderato, os apelantes
Jonilton e William
, visam a desclassificação, por estar provado que a arma de fogo foi apreendida no interior da residência de
William
, conduta essa que caracteriza o delito de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

O pleito não merece prosperar.

Como é sabido nos termos das normas de regência e da jurisprudência dos Tribunais Superiores,
a posse de arma de fogo
se caracteriza em manter no interior da residência, na dependência desta, ou no local de trabalho, a arma, acessório ou munição. Ao passo que o
porte
pressupõe que a arma de fogo, acessório ou munição esteja fora da residência ou do local de trabalho do agente.

No caso destes autos, os policiais militares
Edimar Rodrigues da Cruz Junior e Eder de Matos luz
,
que participaram da abordagem dos increpados, relataram, tanto em sede administrativa como judicial, que após terem recebido denúncias anônimas, foram até o local, onde visualizaram
Jonilton
portanto arma de fogo, e antes mesmo de darem qualquer verbalização,
Jonilton

já começou a pular os muros das residências vizinhas. Assim, pediram ajuda para o cerco, e em diligências o localizaram na casa de
William
.
No local, os increpados tentaram se desvencilhar da arma de fogo.

Os demais policiais, embora não tenham participado diretamente da diligência, reforçam as informações trazidas por
Eder
e
Edimar,
cada qual na medida da sua participação e do seu conhecimento da diligência, corroborando a versão trazida pelos milicianos.

In casu
, é de ressaltar que muito embora apenas

Jonilton
foi flagrando portando a arma de fogo, é inegável que, a arma de fogo era de uso compartilhado de ambos (a qual foi adquirida com o intuito de proteção pessoal dada a ameaças sofridas que recebiam da facção criminosa, “
Comando Vermelho”).

Além disso, ficou claro que inicialmente,
Jonilton
se deslocou com a arma de fogo, até a residência de
William
(coproprietário dela) e juntos, tentaram desvencilhar-se dela, não havendo, portanto, que se considerar, única e exclusivamente, o momento do encontro do objeto,
devendo, então ser mantida, também, a condenação com relação ao crime previsto no art. 14 da Lei de Armas.

Ademais, como bem ressaltado pela d. procuradoria “
importante asseverar que o delito de porte ilegal de munição é crime de mera conduta e delito de perigo abstrato, ou seja, não exige resultado naturalístico para sua consumação. Assim, sendo comprovado que os apelantes portavam/transportavam/guardavam/mantinha sob guarda arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização legal, caracterizado está o delito do art. 14, caput, da Lei 10.806/03.” (Id. 179572182)

Portanto, admitindo amplamente a caracterização de coautoria em hipóteses de porte ilegal de arma de fogo, é assente a jurisprudência deste TJMT:

“(...). O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos (HC n° 477.765/SP; HC no 175.292/RJ). (...). (N.U 0012252-93.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

“(...) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória e sustenta o édito condenatório quando corroborado por outros elementos de prova. (...). O crime de porte ilegal de arma não representa conduta de mão própria, sendo admitida a coautoria, segundo o entendimento propalado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. ” (TJMT - N.U 1002002-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)”

Portanto, o apelo não comporta provimento neste particular.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Jonilton Cardoso Ribas e William Jesus dos Santos Ribas
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023